Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723676-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JONATHAN JUNIO RODRIGUES DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. REJEITADA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VISITANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não se cogita de inconstitucionalidade da Portaria 08/2016- VEP, por suposta violação aos princípios da reserva legal, separação de poderes e competência concorrente para disciplinar a matéria, porquanto a competência atribuída ao juiz de execução penal, para adotar medidas de caráter administrativo, mediante a edição de portarias, decorre do artigo 66 da LEP. 2 – No caso concreto, o fato de o pretenso visitante, pai do recorrente, cumprir pena em regime aberto, constitui óbice ao deferimento da visita ao interno. Precedentes. 3 - Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, e 1o do Código Penal, sustentando, em síntese, que lhe é assegurado o direito de receber visitas, pois os efeitos da sanção penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023